Tribunal: STF
Processo: Rcl 53474
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5011228-20.2019.4.04.7000/PR, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido o que decidido por esta Corte nos Embargos de Declaração opostos no RE nº 566.622/RS e nas ADIs nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, e, ainda, no julgamento da ADI 4.480.



    Narra-se que, na origem, a reclamante ajuizou ação visando ao reconhecimento do seu direito à imunidade à contribuição previdenciária patronal, em face do art. 195, § 7º, da Constituição Federal, em razão da inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 55 da Lei nº 8.212/1991, na redação original e naquela conferida pela Lei nº 9.732/98. O pedido foi julgado improcedente e a sentença foi confirmada no julgamento da apelação. Sucederam-se recursos especial e extraordinário, tendo sido este último sobrestado para aguardar o julgamento do RE 566.622, Tema 32 da sistemática da repercussão geral. Devolvidos os autos à Turma julgadora, o colegiado deu provimento ao recurso para adequar a decisão ao que decidido no julgamento do Tema 32.



    No recurso extraordinário que se seguiu, interposto pela Fazenda Nacional, a Turma julgadora exerceu novo juízo de retração tendo em vista que a tese do Tema nº 32 de repercussão geral teria ganhado novos contornos a partir do julgamento conjunto dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 566.622/RS e nas ADIs nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. Restabeleceu-se, assim, a sentença de improcedência do pedido.



    Sustenta-se, em suma, que ao julgar improcedente o pedido inicial, a decisão reclamada deixou de observar o entendimento firmado pelo STF nos mencionados julgados, bem como na ADI 4.480, cuja orientação foi no sentido de que somente por lei complementar podem ser estabelecidos requisitos para a imunidade tributária.



    Aduz-se, nessa esteira, que no julgamento da ADI 4.480 assentou-se a tese de que



    “o direito propriamente dito à imunidade não depende da certificação, mas do atendimento aos requisitos previstos em lei complementar (art. 14, CTN). De certa forma, restou melhor esclarecido o resultado do julgamento proferido em 12/2019, para o efeito de reconhecer que o certificado não é instrumento hábil à constituição do direito à imunidade” (e DOC 1, p. 25). 



    Argumenta-se que o direito à imunidade depende apenas do preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, nem mais, nem menos, de modo que a exigência imposta pelo acórdão reclamado, quanto à certificação, não pode ser constitutiva do direito à imunidade propriamente dita.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja reconhecido o atendimento ao requisito imposto para fins de imunidade, bem como a contrariedade do ato reclamado à interpretação do acórdão que julgou conjuntamente os EDs opostos no RE nº 566.622 e ADIs nº 2.028, 2.036, 2.228, 2.621 e ADI 4.480, e, por conseguinte, seja cassado o acórdão reclamado para que outro seja proferido em observância ao entendimento mais recente do STF sobre o tema.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



     Ao apreciar o RE 566.622, processo piloto do Tema 32 da sistemática da repercussão geral, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.8.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



     “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”



    De outra banda, no julgamento das ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, como esclarece a relatora, Ministra Rosa Weber, 



    “restou consignado que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Destaco das ementas dos referidos julgamentos o seguinte excerto comum a todas:



    “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”. 



    Diante da aparente controvérsia entre as decisões proferidas em sede de controle concentrado e no citado paradigma da repercussão geral, a Corte houve por bem levar a julgamento conjunto os embargos que suscitavam essa contradição nos referidos feitos, tendo decidido por acolher em parte o pedido com efeitos modificativos para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). A ementa foi assim redigida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”.



    (RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)



    No julgamento da ADI 4.480 a Corte se debruçou novamente sobre o tema da necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, nos termos assim sumariados:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.



    (ADI 4480, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)



    O acórdão reclamado, por sua vez, ao exercer novamente o juízo de retratação, assentou o seguinte (eDOC 9, p. 458-464):



    Controverte-se no presente feito acerca do direito da entidade demandante à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. Em relação à fruição da imunidade tributária em questão, esta Turma vinha adotando entendimento no sentido da inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei n.º 8.212/91 - conforme até então decidido pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS - bem como da inconstitucionalidade dos artigos 29, 31 e 32 da Lei n.º 12.101/2009 - na esteira do que, até então, fora decidido pela Corte Especial deste Regional no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5032975-11.2018.4.04.0000, de relatoria, do e. Des. Federal Roger Raupp Rios. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 566.622/RS, bem como ao apreciar a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n.º 12.101/2009, no julgamento da ADI n.º 4.480, deu novos contornos à matéria. Assim, a bem da uniformização do trato da matéria perante esta Turma, adiro à detalhada fundamentação expendida nos julgados de relatoria do e. Des. Federal Roger Raupp Rios, de que são exemplos as Apelações Cíveis Nº. 5002247-15.2018.4.04.7007 e Nº AC 5002235-98.2018.4.04.7007, ambas juntadas aos autos em 07/10/2020, conforme explanação que segue. Consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, após a apreciação de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, no julgamento do RE 566.622 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, ocorrido sob a sistemática de repercussão geral, o art. 195, §7º, da Constituição demanda, naquilo que importe à definição do modo beneficente e de atuação das entidades beneficentes e de assistência social, regulamentação por meio de lei complementar, ao passo que, aspectos meramente procedimentais, dentre os quais se incluem aqueles relacionados à fiscalização e à certificação das referidas entidades, podem ser veiculados por meio de lei ordinária. 



    (...)



    Assim, do cotejo entre o julgamento proferido em sede de Recurso Extraordinário, e o entendimento adotado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, é possível extrair que os aspectos materiais da imunidade tributária hão de ser veiculados por lei complementar, in casu, o art. 14 do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa constitucional, porém, na veiculação de aspectos meramente procedimentais por meio de lei ordinária, notadamente, quanto à obrigatoriedade de as entidades beneficentes e de assistência social possuírem a respectiva certificação, uma vez que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, restou assentada a compatibilidade constitucional do inc. II do art. 55 da Lei n.º 8.212/1991 (...)



    Como referido anteriormente, o STF firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, dispositivo que exigia, como requisito para a imunidade tributária, que a entidade fosse portadora de CEBAS, previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. Assim, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN. No caso em tela, a Autora não demonstrou ser portadora do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, razão pela qual não faz jus à imunidade requerida. 



    O acórdão foi assim ementado (eDOC 9, p. 452):



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ENTIDADE BENIFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE CEBAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 32/STF. 1. O STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 566.622 (Tema 32), em 18/12/2019, assentou a tese de que "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 2. À luz do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622/RS, bem como da ADI n.º 4.480, a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal demandava o preenchimento dos requisitos previstos no art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991 (dentre os quais o CEBAS), previsão repetida no caput do art. 29 da Lei nº 12.101/09. 3. Assim, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, a entidade deve atender ao disposto no art. 14 do CTN e ser portadora do CEBAS. 4. Caso em que a entidade não demonstrou ser portadora do CEBAS, razão pela qual não restou configurado seu direito à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Carta Magna. 



    Os fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, não destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no paradigma invocado, diante da informação de que “os aspectos materiais da imunidade tributária hão de ser veiculados por lei complementar, in casu, o art. 14 do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa constitucional, porém, na veiculação de aspectos meramente procedimentais por meio de lei ordinária, notadamente, quanto à obrigatoriedade de as entidades beneficentes e de assistência social possuírem a respectiva certificação” (eDOC 9, p. 459).



    Ademais, não vislumbro, no caso concreto, a existência de periculum in mora, pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao reclamante.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente